Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor objetivando a redução dos alimentos pagos à filha, sob a alegação de redução da capacidade contributiva e das necessidades da alimentada.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos do percentual de 18% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios para 12,5%. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a adequação dos alimentos reduzidos na r. sentença à capacidade econômica do genitor e às necessidades da filha.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo comprovam a redução da capacidade econômica do apelado-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha, assim como a redução das despesas da alimentanda, art. 1.699 do CC/2002.
5. O pleito revisional é procedente, para se adequar à mudança da situação econômica do apelado-autor, no mesmo percentual arbitrado na r. sentença, a fim de suprir adequadamente as necessidades da filha, em conformidade com o binômio legal, art. 1.694, §1o, do CC. Sentença reformada apenas para incluir a obrigação de manutenção dos planos de saúde e odontológico à apelante-autora.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.699; 1.694, §1o e 1.703.